Tribunal: STF
Processo: RE 1411550
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO, REGISTRADO NA ANVISA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. MÉRITO. REQUISITOS. TEMA 106. NÃO PREENCHIDOS. 



    1. A pretensão de fornecimento de medicamento não padronizado, mas registrado na Anvisa, pode ser deduzida em desfavor do Distrito Federal, isolado ou cumulativamente com a União, pois o dever de prestar atendimento à saúde, inclusive mediante assistência farmacêutica, é de responsabilidade comum e solidária de todos os entes federativos, conforme assentado no RE nº 855.178-SE (Tema793). 



    2. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o regime de recursos repetitivos (TEMA 106), definiu que o poder público somente estará obrigado a fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, se comprovada a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento; a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da moléstia; a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e a existência de registro na ANVISA. comprovado. 



    3. Não se impõe o fornecimento público de medicamentos não padronizados, se a despeito da hipossuficiência do administrado e do registro das drogas na Anvisa não for comprovada a sua imprescindibilidade e a ineficácia de outras drogas disponíveis, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado. 



    4. Embora não haja vinculação obrigatória ao parecer do NATjus, não se pode olvidar que o núcleo é composto por equipe técnica imparcial especializada, criada com a finalidade de subsidiar os magistrados na tomada de decisões que envolvem questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde. 



    5. Negou-se provimento ao recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente